Tribunal: TJES
Processo: 5009841-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009841-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR GERALDO FLEGLER e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E REDUÇÃO ABUSIVA DE LIMITE DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE DANO MATERIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- CASO EM EXAME

01. Recursos inominados objetivando a reforma da sentença que condenou as rés à declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de R$ 131,74 a título de danos materiais, restabelecimento do limite de crédito do cartão e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em virtude de negativação indevida e redução abusiva do limite de crédito, mesmo após o autor ter quitado o débito.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na análise da legalidade da negativação do nome do autor e da redução do limite de seu cartão de crédito, bem como na adequação da condenação por danos materiais e morais.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. As preliminares de ilegitimidade passiva e perda do objeto foram corretamente rejeitadas. A relação jurídica de consumo impõe a responsabilidade objetiva das rés. O pagamento do débito pelo autor foi comprovado, afastando a pretensão de repetição do indébito, uma vez que o valor material já era devido. Contudo, a manutenção da negativação e a redução do limite de crédito sem prévia notificação caracterizam falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando a reparação por danos morais, cujo valor arbitrado se mostra razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A ilegitimidade passiva se afasta pela aplicação da teoria da asserção, considerando que as requeridas integram a cadeia de consumo e participaram da relação jurídica com o autor. 2. A preliminar de perda do objeto confunde-se com o mérito, persistindo a controvérsia sobre a legalidade da negativação e suas consequências. 3. O pagamento de dívida originada de parcelamento de Pix torna o valor devido, afastando a repetição do indébito por danos materiais. 4. A manutenção da negativação de débito já pago configura falha na prestação de serviço. 5. A redução do limite de cartão de crédito sem prévia notificação ao consumidor configura exercício abusivo do direito e enseja danos morais. 6. O quantum indenizatório por danos morais, arbitrado em R$ 4.000,00, não é exorbitante ou irrisório, sendo mantido.".”

____

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP; Apelação Cível 1019481-93.2023.8.26.0011; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI. Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009841-48.2024.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: NADIR GERALDO FLEGLER.

RECORRIDO/RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e BANCO ORIGINAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E REDUÇÃO ABUSIVA DE LIMITE DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE DANO MATERIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- CASO EM EXAME

01. Recursos inominados objetivando a reforma da sentença que condenou as rés à declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de R$ 131,74 a título de danos materiais, restabelecimento do limite de crédito do cartão e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em virtude de negativação indevida e redução abusiva do limite de crédito, mesmo após o autor ter quitado o débito.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na análise da legalidade da negativação do nome do autor e da redução do limite de seu cartão de crédito, bem como na adequação da condenação por danos materiais e morais.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. As preliminares de ilegitimidade passiva e perda do objeto foram corretamente rejeitadas. A relação jurídica de consumo impõe a responsabilidade objetiva das rés. O pagamento do débito pelo autor foi comprovado, afastando a pretensão de repetição do indébito, uma vez que o valor material já era devido. Contudo, a manutenção da negativação e a redução do limite de crédito sem prévia notificação caracterizam falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando a reparação por danos morais, cujo valor arbitrado se mostra razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A ilegitimidade passiva se afasta pela aplicação da teoria da asserção, considerando que as requeridas integram a cadeia de consumo e participaram da relação jurídica com o autor. 2. A preliminar de perda do objeto confunde-se com o mérito, persistindo a controvérsia sobre a legalidade da negativação e suas consequências. 3. O pagamento de dívida originada de parcelamento de Pix torna o valor devido, afastando a repetição do indébito por danos materiais. 4. A manutenção da negativação de débito já pago configura falha na prestação de serviço. 5. A redução do limite de cartão de crédito sem prévia notificação ao consumidor configura exercício abusivo do direito e enseja danos morais. 6. O quantum indenizatório por danos morais, arbitrado em R$ 4.000,00, não é exorbitante ou irrisório, sendo mantido.".”

____

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP; Apelação Cível 1019481-93.2023.8.26.0011; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI. Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Nadir Geraldo Flegler em face de PicPay Instituição de Pagamento S.A. e Banco Original S/A, na qual o autor alega que, após realizar um pagamento em 15/12/2023 no valor de R$ 111,35 por meio do aplicativo PicPay, houve a indevida contratação de um financiamento, em 15 parcelas, sem seu consentimento; aduz que, mesmo após quitar o suposto financiamento em 19/02/2024, no valor de R$ 131,74, seu nome foi indevidamente negativado junto aos cadastros de proteção ao crédito e o limite de seu cartão reduzido, pugnando pela declaração de inexistência do débito, repetição em dobro do valor pago, restabelecimento do limite do cartão de crédito e compensação por danos morais no importe de R$ 20.000,00, além de pedido liminar.

Em sua contestação (ID 13735805), as rés, PicPay Instituição de Pagamento S.A. e Banco Original S/A, arguem preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o cartão de crédito e as Cédulas de Crédito Bancário são emitidos e administrados pelo PicPay Bank S/A, não incluído no polo passivo; sustentam, ainda, a perda do objeto da ação, ante a baixa das negativações, e, no mérito, defendem a regularidade de suas condutas, afirmando que o autor optou pelo serviço "PicPay Parcela" e que a redução do limite do cartão foi legítima e previamente comunicada, impugnando a inversão do ônus da prova e a ocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela redução do valor pleiteado a título de danos morais.

A sentença (ID 13735812) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e perda do objeto, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; reconheceu a falha na prestação do serviço pelas requeridas ao negativar o nome do autor, uma vez que não restou comprovada a prévia informação e o consentimento do autor em relação ao financiamento, tampouco a comunicação da redução do limite do cartão, declarando a inexistência do débito, condenando as rés solidariamente à restituição em dobro do valor de R$ 131,74 e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, ratificando a liminar e determinando o restabelecimento do limite de crédito do cartão para R$ 5.650,00.

Irresignadas, as rés PicPay Serviços S.A. e Banco Original S/A interpuseram Recurso Inominado (ID 13735822), sustentando a necessidade de reforma da sentença, reiterando a preliminar de uniformização jurisprudencial com base no art. 926 do CPC para afastar a condenação, e, no mérito, argumentam a ausência de falha na prestação do serviço, defendendo a legalidade da contratação do "PicPay Parcela" e da redução do limite de crédito, bem como a inexistência de danos morais e materiais, requerendo a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

Em suas contrarrazões (ID 13735829), o recorrido, Nadir Geraldo Flegler, alega preliminar de ausência de dialeticidade recursal do recorrente, por repetição das alegações da defesa, e refuta a tese de uniformização jurisprudencial por se tratar de casos distintos; no mérito, requer a manutenção da sentença, com exceção da majoração do
quantum
indenizatório por danos morais para o valor pleiteado na inicial ou em patamar condizente, em virtude da negativação indevida e do impacto em sua reputação como pastor, pugnando, ainda, pela condenação do recorrente em honorários de sucumbência.

É relatório

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à parte autora nos termos da legislação processual civil vigente, estando devidamente comprovada a hipossuficiência financeira conforme documento de ID 13735827.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais das instituições financeiras merecem parcial acolhimento, enquanto da parte autora não merecem reforma.

As preliminares de ilegitimidade passiva e perda do objeto, suscitadas pelas recorrentes em contestação, foram corretamente rejeitadas pelo juízo
a quo
.

A
ilegitimidade passiva se afasta
pela aplicação da teoria da asserção, considerando que as requeridas integram a cadeia de consumo e participaram da relação jurídica com o autor.

A
preliminar de perda do objeto
, por sua vez, confunde-se com o mérito, pois a controvérsia sobre a legalidade da negativação e as consequências daí advindas persiste, não sendo a concessão da liminar um indicativo de esvaziamento da lide principal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa.

No mérito, a controvérsia central reside na regularidade da negativação do nome do autor e na redução do limite de seu cartão de crédito.

Verifico que o autor efetuou o pagamento do boleto no valor de R$ 131,74 em 19/02/2024 (ID 13735722). Embora o referido pagamento se relacione a um parcelamento originado de um Pix de R$ 111,35 realizado em 15/12/2023, o pagamento foi devido, sendo assim, não é hipótese de condenação dos réus a título de danos materiais.

No entanto, considerando a persistência na cobrança de uma dívida já paga, entendo que a declaração de inexistência de débito é a medida que se impõe ao caso em tela.

Importante destacar que a conduta ilícita das rés manifestou-se a partir do momento em que, mesmo após a quitação do débito, o nome do autor foi mantido negativado e o limite do cartão de crédito foi reduzido sem a devida comunicação prévia e justificativa plausível.

O exercício do direito de reduzir o limite de crédito por parte da instituição financeira não pode ser abusivo e deve respeitar o dever de informação, conforme a boa-fé objetiva e a regulamentação do Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, importante destacar o que estabelece o seguinte julgado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Responsabilidade objetiva do Banco réu (art. 14 do CDC) - Ausência de provas no sentido da deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, que dispensaria a notificação prévia, nos termos do art. 10, §2º, da Resolução nº 96/2021 do BACEN. Banco não comprovou ter notificado previamente o consumidor a respeito da redução do limite do cartão de crédito, na forma exigida pelo art. 10, §1º, I, da Resolução 96/2021 do BACEN. Exercício abusivo do direito do Banco réu. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso negado. * (TJSP; Apelação Cível 1019481-93.2023.8.26.0011; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI. Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024) (TJSP; AC 1019481-93.2023.8.26.0011; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 22/10/2024). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, destaco o seguinte trecho da sentença (ID 13735812):

“Em relação a alteração do limite do cartão de credito, importante esclarecer que as instituições financeiras não são obrigadas a celebrar ou manter contrato de serviço com qualquer pessoa, física ou jurídica. Todavia, cabe a instituição comunicar a outra parte o seu desinteresse em manter o contrato firmado, conforme prevê o artigo 5º da Resolução 4.655, de 26 de abril de 2018 do BACEN – Banco Central do Brasil. Vejamos:

Art. 5º Para fins de concessão de crédito associado a cartão de crédito e ademais instrumentos de pagamento pós-pagos, devem ser considerados limites de crédito compatíveis com o perfil dos clientes.

(Redação do parágrafo dada pela Resolução BACEN Nº 4692 DE 29/10/2018):

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e

(...)

§ 2º Os limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1º, desde que verificada deterioração do perfil de risco de crédito do cliente, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

§ 3º No caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2º, a comunicação ao cliente deve ocorrer até o momento da referida redução."

Contudo, pelos documentos juntados aos autos, as rés não comprovam a comunicação prévia a parte autora acerca da redução de limite.

É evidente que o banco réu pode "majorar, reduzir ou extinguir o crédito que disponibiliza, entretanto, o limite de cartão de crédito, sem a demonstração de atual inadimplemento nem notificação ao cliente frustra a legítima expectativa e confiança de continuação do contrato, além de acarretar desordem do planejamento financeiro do consumidor”.

Portanto, entendo que a conduta das requeridas são passível de reparação a título de danos morais, ultrapassando os meros dissabores do cotidiano, frente a permanência da negativação do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito e a redução do limite de crédito, sem a prévia notificação.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 4.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

d
o recurso interposto por
NADIR GERALDO FLEGLER
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos em relação aos danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente
NADIR GERALDO FLEGLER
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo sua exigibilidade os termos do artigo 98, § 3º do CPC.

CONHEÇO

d
o recurso interposto por
PICPAY SERVIÇOS S.A e BANCO ORIGINAL S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para rejeitar o pedido da parte autora em condenação a título de danos materiais.

Deixo de condenar o
PICPAY SERVIÇOS S.A e BANCO ORIGINAL S/A
em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)